Tribunal: TCU
Processo: 012.289/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7124/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse das sras. Gabriela Vitoria Flores dos Santos e Gislene Aparecida Mendes Flores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.289/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eliana Maria Geraldo Palma (XXX.700.778-XX); Gabriela Vitoria Flores dos Santos (XXX.540.421-XX); Gislene Aparecida Mendes Flores (XXX.422.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária convoque a sra. Eliana Maria Geraldo Palma para, na forma do § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, optar pelo benefício previdenciário que deseja receber integralmente, a saber, a pensão civil estatutária que ora se examina ou a aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.